Tribunal: TJMT
Processo: 1039224-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039224-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Material, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), IVAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 282.383.578-45 (AGRAVANTE), PABLO FERREIRA CRUZ DOS SANTOS - CPF: 068.403.321-60 (AGRAVADO), HELLEN FRANCY FERREIRA CRUZ - CPF: 004.106.281-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – CÁLCULOS REALIZADOS EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO – SIMPLES OPERAÇÕES ARITMÉTICAS – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO, COM JUROS E CORREÇÃO – FIDELIDADE AO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui medida excepcional, restrita às hipóteses em que a apuração do débito exige conhecimentos técnicos especializados, o que não ocorre quando os cálculos consistem em simples atualização monetária e incidência de juros, podendo ser adequadamente realizados pelo sistema SISCALC/TJMT.

Os honorários sucumbenciais, fixados em percentual, incidem sobre o valor da condenação devidamente atualizado, acrescido de juros, conforme dispõe o título executivo e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Mantém-se a decisão que homologa cálculo elaborado em conformidade com a coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1039224-71.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: IVAN FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: PABLO FERREIRA CRUZ DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IVAN FERREIRA DOS SANTOS
,
contra decisão proferida pelo MM Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Restituição de Valores Alimentícios c/c Indenização por Dano Moral no 0004843-24.2016.8.11.0015 (Cumprimento de Sentença),
ajuizado por
PABLO FERREIRA CRUZ DOS SANTOS
, que rejeitou a impugnação apresentada e homologou o cálculo do exequente no valor de R$32.913,83 (trinta e dois mil, novecentos e treze reais e oitenta e três centavos).

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa (
error in procedendo
), em razão da ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, e excesso de execução (
error in judicando
), por suposta violação ao princípio da fidelidade ao título executivo, afirmando que os honorários advocatícios foram calculados sobre base indevida.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para suspender os atos executórios até o julgamento do mérito recursal, ante o risco de dano grave e de difícil reparação decorrente da determinação de pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora.

Preparo recolhido no Id. 327044388.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
, na data do dia 11/11/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos do artigo 1.019, I, do CPC, tendo sido reconhecida a correção do cálculo homologado e a ausência de risco concreto de dano grave ou de difícil reparação.

Regularmente intimado, o agravado apresentou contraminuta, na qual suscita, preliminarmente, intempestividade do agravo, afirmando que o prazo recursal se encerrou em 04/11/2025. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, ressaltando que (i) os cálculos foram realizados pelo SISCALC conforme os critérios definidos na sentença; (ii) não há complexidade que justifique a remessa à contadoria; e (iii) a base de cálculo dos honorários, fixados na sentença em 10% sobre a condenação — majorados em grau recursal — deve compreender juros e correção monetária, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal (Id. 328653856).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à preliminar de intempestividade arguida pelo agravado não merece acolhida, tendo em vista que, conforme certidão nos autos, a decisão agravada foi disponibilizada para ciência da parte agravante em 14/10/2025, e o prazo para interposição do agravo de instrumento, que é de 15 (quinze) dias úteis, contava-se com o ponto facultativo determinado pela Portaria TJMT/PRES no 1428, de 03 de dezembro de 2024, que estabeleceu ponto facultativo nos dias 27 e 28 de outubro, do feriado do Dia do Servidor, ocorrendo, assim, a contagem regular do prazo até o dia
06/11/2025
. Portanto, considerando a contagem de prazos ajustada a esses períodos, o recurso foi interposto tempestivamente, no dia 05 de novembro de 2025.

Quanto ao mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

A decisão recorrida, proferida pelo Magistrado singular, examinou minuciosamente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a correção do cálculo apresentado pelo exequente, elaborado via plataforma SISCALC/TJMT, em estrita consonância com os parâmetros fixados na sentença e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O julgador consignou que a atualização monetária, a incidência de juros de mora e a apuração dos honorários sucumbenciais consistem em operações aritméticas de baixa complexidade, o que afasta a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial, sobretudo quando não demonstrada, de forma concreta e específica, qualquer divergência técnica ou metodologia incorreta nos cálculos homologados. Nada há, portanto, que configure cerceamento de defesa ou
error in procedendo
, já que a remessa à contadoria é medida excepcional, cabível apenas quando a apuração exige conhecimentos técnicos especializados ou quando há efetiva controvérsia matemática, o que definitivamente não ocorre no caso em exame.

Não é outro o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE SEM REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM PARÂMETROS INCOMPATÍVEIS COM A COISA JULGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RCM), homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, PATRICIA RODRIGUES DA SILVA PENTEADO, sem remeter os autos à contadoria judicial, mesmo diante de impugnação do banco por suposto excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação dos cálculos apresentados pela exequente poderia ser realizada sem prévia remessa à contadoria judicial, diante da impugnação do executado; (ii) estabelecer se a metodologia adotada pelo banco, que diverge dos critérios fixados na sentença, pode ser considerada válida para apuração dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com RCM e determinou a restituição simples dos valores pagos, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde cada pagamento, sem admitir a conversão da dívida em empréstimo consignado.

Os cálculos da exequente observaram fielmente os critérios fixados na sentença, sendo desnecessária a atuação da contadoria judicial quando os parâmetros para apuração já constam de forma clara no título executivo.

A impugnação do banco baseia-se em metodologia própria e parâmetros estranhos à sentença, como aplicação de prazo contratual de 72 meses e metodologia de empréstimo consignado, caracterizando tentativa indevida de rediscussão do mérito na fase de execução.

A jurisprudência é pacífica ao vedar a rediscussão de questões já decididas por sentença transitada em julgado na fase de cumprimento de sentença, conforme arts. 507 e 525, §1o, do CPC.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a eventual divergência de valores decorre da adoção de critérios rejeitados no título executivo, inexistindo omissão ou irregularidade na decisão que homologou os cálculos da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A remessa dos autos à contadoria judicial não é obrigatória quando os cálculos apresentados pela parte exequente observam fielmente os critérios fixados na sentença.

Não é cabível a reinterpretação do título executivo para aplicar metodologia diversa da fixada na sentença, ainda que haja divergência de valores.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como meio para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 507; 525, § 1o; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0735089-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 14.03.2024, DJe 02.04.2024.”
(N.U 1002028-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 17/04/2025)

“Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Cumprimento de sentença. Impugnação aos cálculos da execução.
Juros remanescentes.
Desnecessidade de remessa à contadoria.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito público contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação aos cálculos da exequente e homologou a memória apresentada por esta, determinando a expedição de precatório. O agravante sustentava a existência de excesso de execução, especialmente em razão da suposta ausência de aplicação correta dos critérios de atualização e juros, requerendo, ainda, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto por pessoa jurídica de direito público; (ii) determinar se a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes demanda remessa dos autos à Contadoria Judicial.

III. Razões de decidir

3. O prazo para interposição de recurso por pessoa jurídica de direito público é contado em dobro, nos termos do CPC, sendo de 30 dias úteis para o agravo de instrumento. Registrada a ciência da decisão agravada em 21.2.2025, o recurso interposto em 7.4.2025 é tempestivo.

4. A divergência entre as planilhas de cálculo decorre exclusivamente da não aplicação de juros legais a partir de 8.12.2021 por parte do agravante, contrariando decisão anterior que havia fixado a incidência da taxa SELIC a partir dessa data.

5. A planilha da exequente observou corretamente os critérios fixados pelo juízo: aplicação de juros legais de 1% ao mês até 7.12.2021 e, a partir de 8.12.2021, incidência da taxa SELIC.

6. A exclusão dos juros na planilha do agravante constitui erro jurídico e não aritmético, não se justificando, portanto, a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

7. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta ao contraditório.

IV. Dispositivo

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 183, caput e § 1o; CPC, art. 1.003, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: não há.”
(N.U 1011243-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)

De outra parte, a alegação de excesso de execução tampouco prospera. A sentença exequenda determinou, de modo expresso, a incidência dos honorários sucumbenciais, inicialmente fixados em 10% (dez por cento) e, posteriormente, majorados para 15% (quinze por cento) em grau recursal, sobre o valor atualizado da condenação.

Como bem destacou o Juízo de primeiro grau, a base de cálculo deve compreender o valor principal devidamente atualizado, acrescido de correção monetária e juros de mora, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao estabelecer que a verba honorária, quando fixada em percentual, deve incidir sobre o valor da condenação atualizado, com inclusão de juros, sendo vedada qualquer alteração dos critérios definidos no título judicial transitado em julgado. Confira-se:

“(...) é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a verba honorária, fixada sobre o valor da condenação, deve incidir sobre o valor principal, devidamente atualizado, acrescido de juros de mora."
(AgInt no REsp 1.604.668/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe 26/6/2019)

Nada há, portanto, nada que configure excesso de execução ou violação ao princípio da coisa julgada.

Diante desse contexto, a decisão atacada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida com estrita observância ao título judicial, aos critérios legais de atualização do débito e à jurisprudência consolidada. O agravante não logrou demonstrar qualquer vício jurídico, qualquer erro de cálculo ou qualquer elemento concreto apto a afastar a presunção de acerto do
decisum
, limitando-se a manifestar discordância com os parâmetros matemáticos já definidos pela coisa julgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de

majorar a verba honorária porque não fixada na origem e não houve recurso da parte a quem interessaria tal ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026